Tribunal: TJMT
Processo: 0048033-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MAURO MACHADO VIEIRA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 16559/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU — PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO — DECISÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO — FATO SUPERVENIENTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.
Quando o objeto pleiteado no mandado de segurança é alcançado administrativamente, ocorre a perda do interesse processual, condição de existência da ação, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo utilidade e necessidade de provimento jurisdicional.

INTERESSADO/APELANTE:
MAURO MACHADO VIEIRA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto por Mauro Machado Vieira em relação à sentença de fls. 53/55, modificada parcialmente pelos embargos de declaração (fls. 63/64), proferida em mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá, que julgou procedente (sic), o pedido do autor, para reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU lançado na inscrição municipal no 01.4.44.032.0063.001, referente aos anos de 2004, 2005 e 2007.
Aduz que “conforme certidão negativa de débitos gerais e tributos municipais expedida em 11 de outubro de 2011 para aprovação do projeto de sua obra residencial, nenhum débito de qualquer natureza, inclusive inscrito em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá, foi encontrado em nome do requerente”.
Assevera que além da inexistência de débitos no próprio Sistema de Dívida Ativa do Município apelado, consoante certidão no 8915592, “nada constou na consulta de Distribuição de Primeiro Grau Ações e Execuções Cíveis e Criminais da Justiça Estadual, e da Certidão no 153049, de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis Criminais e JEF da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso – TRF1, ambas emitidas em 31/10/2013, nada consta em nome do apelante”.
Relata que há flagrante irregularidade no lançamento de débitos de IPTU porquanto são originários de matrícula diversa de sua propriedade ante a inexistência de lançamento de dívida ativa ou propositura de execução fiscal, procedimentos necessários à constituição do crédito tributário, além disso, em razão do lapso de tempo transcorrido, os supostos créditos foram alcançados pela prescrição, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Por fim, afiança que após a propositura do mandando de segurança, o próprio apelado juntou aos autos (fls. 78) extrato da matrícula no 01.4.44.032.0063.001, constando a informação “inativo-baixado”, o que demonstra a inexistência do crédito ora impugnado.
Requer o provimento do recurso e seja reformada a sentença proferida em Primeira Instância, para determinar o “cancelamento dos débitos existentes na inscrição diversa de no 01.4.44.032.0063.001, em decorrência do erro de cadastramento e lançamento de tributos comprovados”.
Contrarrazões apresentadas, com documentos anexos, às fls. 94/120.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 128).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto por Mauro Machado Vieira em relação à sentença de fls. 53/55, modificada parcialmente pelos embargos de declaração (fls. 63/64), proferida em mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá, que julgou procedente (sic), o pedido do autor, para reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU lançado na inscrição municipal no 01.4.44.032.0063.001, referente aos anos de 2004, 2005 e 2007.
Na parte que interessa, transcrevo a sentença ora combatida:

“(...) Colhe-se dos autos, nos termos do parecer PF/PGM no. 559/2013, proferido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá que assim manifestou-se:

“após um acurado analise dos autos entendo que os anos de 2004, 2005 e 2007 da inscrição 01.04.44.032.0063.001 foram atingidos pelos lapso prescricional, uma vez fisco Municipal não cobrou o que lhe é devido em tempo hábil, por ser medida de direito e esta administração se pauta pelas normas estritas dos princípios basilares da administração pública “

Assim, a própria autoridade coatora já anteriormente manifestou-se pela prescrição do referido imposto.
Portanto, face ao princípio da segurança jurídica, decreto a prescrição quinquenal, matéria que atinge diretamente o mérito da presente ação.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, diante das alegações tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor reconhecendo a prescrição dos débitos oriundos do IPTU lançados na inscrição Municipal no. 01.4.44.032.0063.001 dos exercícios de 2004; 2005 e 2007 e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE a ação e, por consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Por derradeiro condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do § 4o do art. 20 do CPC.
P.R.I.C. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos, com todas as baixas. (...)”. (fls. 53/55).

E dos embargos de declaração:

“(...) Analisando detidamente os autos, verificamos que realmente houve um lapso na decisão de fls. 53/55, qual condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma que, nos termos das súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.
(...)
Ademais, quanto ao reconhecimento da prescrição dos débitos mencionados, entendo não ser cabível a modificação da decisão embargada.
(...)
Isto posto, consoante fundamentação supra, acolho em parte os embargos de declaração apenas para retificar a decisão de fls. 53/55, retirando-se o texto ‘Por derradeiro condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do § 4o do art. 20 do CPC’ para constar tão somente ‘Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso’.
Initmem-se.
Cumpra-se com urgência. (...)”. (fls. 63/64verso).

O apelante impetrou mandado de segurança objetivando a determinação de cancelamento da cobrança relativa ao IPTU lançado na inscrição municipal no 01.4.44.032.0063.001, em razão de irregularidades no lançamento, além de estarem prescritos até o ano de 2007 e, em relação à inscrição no 01.4.44.032.0124.001, já ter sido realizado o pagamento do referido imposto, conforme extrato do contribuinte até o exercício de 2011, procedendo-se o cancelamento e baixa dos débitos existentes, decorrente de erro no cadastramento e lançamento do tributo.
Pois bem.
Em relação à inscrição municipal no 01.4.44.032.0124.001, emerge dos autos às fls. 34 que até o exercício de 2011 não havia débitos de IPTU no referido lote, constando detalhadamente todos os pagamentos do tributo, além disso, constata-se às fls. 36 que o Município apelado emitiu certidão negativa de débitos gerais e tributos municipais em nome do apelante, datada de 9 de janeiro de 2012.
Na mesma esteira, relativo à Inscrição municipal no 01.4.44.032.0063.001, a Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, no parecer PF/PGM no 559/2013 (Processo Administrativo no 901834-6, afirmou:

“(...) Cotejando os autos, constatamos diante da documentação em anexo que o interessado faz jus à prescrição quinquenal, uma vez que o Fisco Municipal não cobrou o que lhe é devido, nem ajuizou as respectivas cobranças judiciais em tempo hábil. (...) Após um acurado análise dos autos entendemos que os anos de 2004, 2005 e 2007 da inscrição 01.4.44.032.0063.001 foram atingidos pelo lapso prescricional, uma vez que o Fisco Municipal não cobrou o que lhe é devido em tempo hábil, por ser medida de direito e esta administração se pauta pelas normas estritas dos princípios basilares da Administração Pública esculpidas na Carta Maior. Somos pelo deferimento parcial do pedido.”. (fls. 41/42). (destaquei)

E às fls. 44/45, o impetrante, ora apelante, juntou extrato de débitos da mesma matrícula no 01.4.44.032.0063.001, constando os valores cobrados relativos ao IPTU, com endereço diverso do imóvel do apelante, o que demonstra o equívoco na cobrança do tributo.
Em consequência, sobreveio a sentença, modificada em parte pelos embargos de declaração, que concedeu a segurança (sic) para declarar prescritos os débitos de IPTU lançados na inscrição municipal no 01.4.44.032.0063.001 relativos aos exercícios de 2004, 2005 e 2007, apenas.
Entretanto, após a intimação da sentença, o Município renunciou o prazo recursal, anexando a comunicação interna no 20/2015/PGM, em que consta a seguinte informação:

“(...) Com efeito, em consulta junto ao Sistema de Gestão Tributária do Município (GAT) e perante o sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que as dívidas relacionadas aos exercícios em questão não foram objeto de execução fiscal, o que, de fato, atrai a incidência do instituto da prescrição, haja vista o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN).
Outrossim, colhe-se do extrato do contribuinte em anexo, emitido pelo Sistema de Gestão Tributária (GAT), que os débitos ora impugnados pelo contribuinte já foram inclusive cancelados, atendendo-se à orientação exarada no Parecer Jurídico PF/PGM no 559/2013. (...). (fls. 76/77).

Posteriormente, nas contrarrazões à presente apelação, o Município apelado afirmou:

“Conforme informações obtidas junto ao sistema GAT (Gestão de Administração Tributária) do Município de Cuiabá-MT, a inscrição no 01.4.44.032.0063.001, em nome do apelante, não possui débitos pendentes e encontra-se com situação de INATIVO/BAIXADO devido ao remembramento das inscrições.
Melhor esclarecendo, após os trâmites do processo administrativo no 0.041.501/2014-1, verificou-se que se trata de averbação de escritura pública de remembramento fusão de matrículas no 20.994 e 20.995, lotes 01 e 02 da quadra 51, criando uma área remembrada com área total de 905,91 metros quadrados, do loteamento Cidade Célula Santa Rosa, ativo territorial inscrição cadastral no 01.4.44.032.0081.001, de modo que a inscrição cadastral no 01.4.44.032.0063.001 passou à situação de ativo para inscrição inativo baixado (remebrado).
Também é oportuno salientar que, conforme extrato do contribuinte em anexo, não existem débitos pendentes tanto na inscrição no 01.4.44.032.0124.001 quanto na inscrição no 01.4.44.032.0081.001”. (destaquei)

Conforme demonstrado, as razões do apelante prosperam, porquanto não foi observado pelo Juízo o erro constante na cobrança do IPTU ante a fusão das matrículas dos lotes objeto do mandamus, além disso, na esfera administrativa já havia decisão nesse sentido.
Dessa forma, pelo que consta nos autos, a pretensão de obter o cancelamento da cobrança do IPTU relativo às inscrições municipais nos 01.4.44.032.0124.001 e 01.4.44.032.0081.001 foi atendido pelo impetrado/apelado, ocorrendo a perda do interesse processual, culminando na ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto da ação.
Quando do ajuizamento do mandado de segurança, o impetrante detinha o interesse processual, todavia, no curso do processo houve fato superveniente (decisão administrativa) que modificou a situação e alcançou o objeto da causa e, a legislação processual orienta a aplicação pelo Tribunal se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão, nos termos do artigo 462, do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença (13 de janeiro de 2016, fls. 64verso).
Por essa razão, com a perda do interesse na causa, não obstante o Juízo de Primeira Instância tenha julgado com resolução do mérito e concedido a segurança, a sentença deve ser reformada.

“AGRAVO REGIMENTAL - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - FATO SUPERVENIENTE - OCORRÊNCIA - ARTIGO 462 DO CPC - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DO MÓDULO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento do direito na esfera administrativa configura fato superveniente, a teor do art. 462 do Diploma Processual, que implica a superveniente perda do interesse de agir do Autor, pois torna-se desnecessário o provimento jurisdicional, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil (EDcl nos EDcl no REsp 425195/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 8.9.2008).
Agravo regimental desprovido”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1174020/RS, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2013). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 30.000/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrõnico em 2 de outubro de 2012). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DE POLICIAL MILITAR PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
Há perda de objeto do mandado de segurança, se o impetrante já recebeu, administrativamente, o que postulava. Tal fato implica na perda de utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação. Recurso de apelação prejudicado”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 71840/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de abril de 2015).
Ante o exposto, feitas todas as considerações necessárias, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI e artigo 462 do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença e, em reexame, retifico a sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR